Tribunal: TJDFT
Processo: 0031742-52.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0031742-52.2015.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCO PAOLO PICININ REU: TANIA CAIADO VIANA, YARA TOLEDO WERNECK MATTA D E S P A C H O Conforme certidão de ID 66864366, em resposta ao ofício expedido ao ID 66678443, o BRB – Banco de Brasília S.A. informou ter havido, em 22/09/2016, o pagamento integral do saldo depositado na conta judicial vinculada ao presente feito, consoante se pode aferir dos documentos sob o ID 66864367, os quais demonstram ter sido entregue, aos patronos das requeridas, o valor de R$ 7.330,38, referente ao alvará de levantamento n. 469/2016. Diante disso, retornem os autos ao arquivo. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora